Tribunal: TJDFT
Processo: 0734921-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Restando demonstrado nos autos que não houve renovação de diligência em endereços dos executados identificados no processo, constata-se vício na citação por edital promovida na demanda em discussão, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e via de consequência, dos atos que se seguiram. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Considerando que a execução é instruída por cédula de crédito bancário, aplica-se ao caso o prazo prescricional de três anos, consoante artigo 206, § 3o, do Código Civil. Apesar de a exequente ter envidado esforços no intuito de localizar os executados, certo é que a citação não foi realizada nos prazos processuais, razão pela qual o lapso prescricional não foi interrompido, conforme preceituam os parágrafos do artigo 240, do Código de Processo Civil. Se a ausência de citação não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, não há que falar em aplicação da Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça.